Tribunal: TJMT
Processo: 1037836-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037836-36.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), ITAMAR JOAQUIM DE SOUZA JUNIOR - CPF: 100.996.181-09 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAMPINÁPOLIS (IMPETRADO), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), THALITA CARDOSO FERREIRA - CPF: 058.565.411-54 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAMPINÁPOLIS- (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.

Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão Preventiva Por Tráfico De Drogas E Posse Irregular De Munição. Quantidade E Variedade De Entorpecentes, Apreensão De Munições E Elementos Indiciários De Finalidade Mercantil. Garantia Da Ordem Pública Configurada. Ordem Denegada.

I.
C
aso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de Itamar Joaquim de Souza Junior, preso em flagrante em 10/10/2024 e cuja prisão foi convertida em preventiva em audiência de custódia (
AuPrFl
1000598-41.2025.8.11.0110), pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 e art. 12 da Lei n. 10.826/2003. Defesa alega desproporcionalidade da prisão, primariedade, residência fixa, ocupação lícita, confissão e menoridade relativa, pleiteando revogação da preventiva e aplicação de medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP.

II.
Questões em discussão

2.
A questão consiste em saber se a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos aptos a justificar a manutenção da custódia para garantia da ordem pública, ou se deve ser substituída por medidas cautelares diversas.

III.
Razões de decidir

3.
Decisão de primeiro grau fundamentou a preventiva na garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do delito e indícios de traficância reiterada, com modus operandi e impacto no contexto local.

4. Representação e autos indicam apreensão conjunta de 559,7 g de maconha, 89,8 g de maconha fracionada, 67,4 g de pasta-base de cocaína, 15 munições calibre .38, balanças de precisão, embalagens tipo zip
lock
, valores em dinheiro, veículo e aparelhos celulares, evidenciando finalidade mercantil e risco de reiteração delitiva.

5. Quantidade/variedade de drogas, acondicionamento e achado de munições configuram indícios concretos de periculosidade e abalo à ordem pública, demonstrando insuficiência das medidas alternativas para contenção da atividade ilícita, conforme jurisprudência do STJ e enunciados desta Corte.

6. Condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, residência e trabalho) não se mostram suficientes, isoladamente, para afastar o
periculum
libertatis
quando presentes elementos concretos que justificam a segregação cautelar.

7. Alegação de que eventual condenação implicaria regime menos gravoso é matéria imprópria para apreciação em habeas corpus de urgência, bastando a demonstração de indícios e pena superior a quatro anos para fim probatório.

IV.
Dispositivo e tese

7. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento
:

"
1. A prisão preventiva está devidamente fundamentada quando elementos concretos evidenciam a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva aptos a abalar a ordem pública (art. 312 do CPP).

2.
A expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, aliadas a apreensão de munições e instrumentos de fracionamento, constituem fundamento idôneo para manutenção da segregação cautelar, tornando insuficientes as medidas do art. 319 do CPP.

3. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando comprovada a imprescindibilidade da medida para proteção da ordem pública.
"

_____________

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5o,
incs
. LIV e LVII; CPP,
arts
. 282, I e II, 312, 313, I e 319; Lei no 11.343/2006,
arts
. 33 e 35; Lei no 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgRg
no HC 846.324/SC; STJ,
AgRg
no HC 830.981/SP; STJ,
AgRg
no HC 979.824/GO; TJMT, enunciado n. 25 das Turmas Criminais Reunidas; TJMT, N.U. 1029190-37.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Tr
a
ta-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pel
o

advogado Sebastião Carlos Toledo
, em favor de
Itamar Joaquim de Souza Junior
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
Vara

Única da Comarca de Campinápolis
/MT.

Depreende-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante
em
dia 10 de outubro de 2024, cuja prisão foi convertida em preventiva em audiência de custódia realizada no
AuPrFl

1000598-41.2025.8.11.0110
,
pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06) e posse irregular de munição de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/03).

Sustenta, o impetrante, que a manutenção da custódia cautelar é desproporcional, porquanto o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, como a primariedade, é um jovem de 19 (dezenove) anos de idade, tem residência fixa e ocupação lícita como servente de pedreiro, as quais, somadas à confissão e à atenuante da menoridade relativa, indicam que, em caso de eventual condenação, o regime de cumprimento de pena será diverso do fechado.

Afirma que a autoridade acoimada de coatora ordenou a prisão preventiva do paciente
não apontou elementos concretos que justifiquem a medida extrema, de modo que as medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se mostram suficientes e adequadas para o caso em comento.

Com base nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu

a revogação da prisão preventiva
e aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor
.
E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões que se encontram no ID
325906876
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, nas razões que se encontram no ID
326985384
, manifesta-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à
alegada desproporcionalidade da
decretação da
prisão preventiva
e cabimento das medidas cautelares

alternativas
,
impõe-se ressaltar que
as referidas teses
não se sustentam, visto que o juízo de primeiro grau ao decretar a prisão em discussão, considerou elemento
s
concreto
s
capaz
es
de autorizar à manutenção da prisão preventiva, qual seja: a garantia da ordem pública
.

A propósito, vejam-se este
s
trecho
s
da decis
ão
que decretou a prisão do paciente:

“
[
...] No caso em tela, as circunstâncias do caso em concreto, principalmente pelo modus operandi do delito, aliado aos indicativos seguros de traficância reiterada, no mesmo contexto, pelo autuado, é possível constatar a gravidade concreta dos eventos trazidos a este Juízo.

Primei
ramente
, o decreto de preventiva se apoia no art. 313, I, do CPP, pois as penas, ainda que hipoteticamente, são superiores a quatro anos.

Outrossim, a garantia da ordem pública se mostra devidamente abalada, não apenas pelo contexto narrado, mas também pela evidente e reiterada comercialização de entorpecentes no local.

Tal não se dá por mera presunção, mas porque a quantidade de drogas encontrada, chegando a quase um quilograma (termo de exibição e apreensão – ID 211114392), evidencia que a residência
não era apenas ponto de consumo ou comércio eventual
.

Imperioso salientar, uma vez mais, a quantidade de entorpecentes encontrados, no contexto desta pequena cidade, bem como os indícios suficientes de que a situação narrada, embora sejam primários os autuados, se enquadra nitidamente em comercialização repetitiva e constante de drogas no local,
aliado, ainda mais, ao encontro de arma de fogo e acondicionamento de drogas em quintal, no mesmo contexto
.

Trata-se de cidade com pouco mais de dez mil habitantes, onde o comércio de entorpecentes, além de causar grande impacto na comunidade, ostenta viés extremamente prejudicial também a diversas famílias.

Entre outros fatores, são diversas as denúncias de tráfico ocorridas rotineiramente, que foram recentemente apuradas e onde foram procedidas as buscas, alimentam diversas denúncias na cidade, já objeto de provocação pelo Magistrado, inclusive em demandas afetas à infância e juventude.

Dessa forma, existem indicativos suficientes de risco à ordem pública, estando presentes, portanto, tanto o fumus
comissi
delicti como o periculum
libertatis
.”

Destaque nos autos de origem

Constata-se, pois, da aludida decis
ão
que o contexto fático até então demonstrado revela que a prisão provisória se faz necessária para garantir a ordem pública,
notadamente em razão da expressiva quantidade e variedade de substâncias entorpecentes apreendidas, bem como da existência de indícios da prática de outras condutas delituosas. Tal cenário
evidencia
, de forma concreta, a gravidade da conduta atribuída ao paciente.

Consta na representação d
a autoridade policial
que
, em cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do paciente, foram apreendid
os

559,7 g de maconha,
89,8g de maconha fracionada, 67,4g de pasta-base de cocaína, além de
15 (quinze)
munições intactas de calibre .38, duas balanças de precisão, embalagens plásticas do tipo
zip
lock
,
valores em dinheiro, um automóvel VW Golf vermelho e aparelhos celulares
.

Tais elementos, analisados em conjunto, evidenciam, com nitidez, a finalidade mercantil da droga apreendida, afastando, de plano, qualquer presunção de consumo próprio, ao mesmo tempo em que revelam indícios da prática de outras infrações penais, notadamente em razão da apreensão das munições, circunstâncias estas que reforçam a necessidade da segregação cautelar para a proteção da ordem pública.

Tais circunstâncias afastam
, com veemência, a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, reforçando a necessidade da segregação preventiva como único meio eficaz de contenção da atividade ilícita.

Ademais, o enunciado no 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT é claro:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, em relação ao assunto, firmou o seguinte entendimento:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, em virtude da ausência de flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do agravante.

2. A defesa sustenta inexistência de fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva, pleiteando a liberdade do agravante mediante aplicação de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada, considerando os requisitos e pressupostos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, e se há ilegalidade que justifique sua revogação ou substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

4. A prisão preventiva foi fundamentada na garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta do delito, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (15kg de cocaína, 17kg de cocaína, 5kg de crack e 4g de haxixe), além de munições e carregador de arma de fogo.

5. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas foi considerada inadequada e insuficiente para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agravante.

IV. Dispositivo e tese

6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

1. A
prisão preventiva está devidamente fundamentada quando baseada em elementos concretos que evidenciem a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal
.

2. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inviável quando estas se mostram insuficientes para garantir a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 846.324/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
05.10.2023; STJ,
AgRg
no HC 830.981/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
30.08.2023. (
AgRg
no HC n. 1.018.311/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 5/11/2025.)

Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, em relação ao assunto, deixou assentado
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

[...]
II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente é dotada de fundamentação concreta e individualizada, conforme exigido pelo art. 312 do CPP e (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais que legitimam a manutenção da custódia cautelar, à luz dos princípios da presunção de inocência, excepcionalidade da medida e adequação de medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. A decisão que converteu a prisão em preventiva está fundamentada em elementos concretos, extraídos do boletim de ocorrência e do auto de prisão em flagrante, notadamente a apreensão de seis porções de maconha embaladas individualmente, com balas e adesivos alusivos à facção comando vermelho, indicando fracionamento típico do tráfico e vinculação com organização criminosa.

4. O juízo de origem identificou o periculum
libertatis
com base na gravidade concreta da conduta, no risco de reiteração delitiva, na tentativa de descarte da droga e nas contradições do paciente sobre sua residência no local indicado como ponto de venda de entorpecentes.

5. A fundamentação judicial não se limita à gravidade abstrata do delito, mas expõe elementos individualizados do caso que revelam risco à ordem pública e à credibilidade da Justiça, justificando a medida extrema.

6. As condições pessoais favoráveis do paciente [primariedade, endereço fixo e ocupação lícita] não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP, conforme jurisprudência consolidada.

7. A prisão cautelar decretada não configura antecipação de pena, mas medida instrumental, necessária e proporcional para assegurar a ordem pública e a efetividade do processo penal.

8. A aplicação de medidas cautelares diversas foi expressamente afastada por sua insuficiência diante do contexto da infração, do modo de acondicionamento da droga e da menção à atuação da facção criminosa, reforçando a necessidade da segregação.

9. A decisão observou os vetores da legalidade, necessidade, contemporaneidade e proporcionalidade, afastando violação à presunção de inocência, que se compatibiliza com a prisão preventiva quando fundada em razões cautelares legítimas.

IV. Dispositivo

10. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

1. A decisão que decreta prisão preventiva é válida quando lastreada em elementos concretos e individualizados, indicativos da materialidade do delito, da autoria e do risco à ordem pública.

2. A gravidade concreta da conduta, a vinculação a organização criminosa e a tentativa de descarte do entorpecente justificam a segregação cautelar.

3. A primariedade, residência fixa e atividade lícita não afastam, por si sós, a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

4. A prisão preventiva compatibiliza-se com o princípio da presunção de inocência quando pautada em fundamentos cautelares legítimos e necessários.

5. Medidas cautelares diversas são incabíveis quando demonstrada sua insuficiência para salvaguardar a ordem pública diante da gravidade concreta da infração.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LVII; CPP,
arts
. 282, I e II, 312 e 319; Lei no 11.343/2006,
arts
. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1029190-37.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro,
DJe
13.10.2025; TJMT, N.U 1004156-70.2019.8.11.0000, Rel. Des. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto,
DJe
16.04.2019; TJMT, N.U 1026004-06.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda,
DJe
04.09.2025; STF, RHC no 144517; STF, HC no 136298; STJ, RHC no 51.072.

(N.U 1037735-96.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2025,
Publicado
no DJE 14/11/2025)

Destacamos

Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci assevera que:

[...]
Garantia da ordem pública
: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. [...] Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito.
Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
. [...]. Uma das causas de afetação da ordem pública é a própria credibilidade do Judiciário, como vêm decidindo os tribunais. Apura-se o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado. Não se trata de dar crédito ao sensacionalismo de certos órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia a dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. [...]
Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade
de tornar a cometer delitos
) demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível poder ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando-se a isso a crueldade particular com que executou o crime. [...] Em suma, extrai-se da jurisprudência o seguinte conjunto de
causas viáveis para autorizar a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública: a)
gravidade concreta do crime
; b)
envolvimento com o crime organizado
; c) reincidência ou maus antecedentes do agente e
periculosidade
; d)
particular e anormal modo de execução do delito
; e) repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público. O ideal é a associação de, pelo menos, dois desses fatores
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado, 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pp. 1147 a 1150)

Destacamos

Destarte, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Daí por que não se pode aplicar as medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,
visto
que a prisão provisória do paciente se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública, tal como o entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado abaixo ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

AGRAVO NÃO PROVIDO.

[...] II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstram a necessidade da medida para garantia da ordem pública, ou se seria possível substituí-la por medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

5. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade de droga fracionada para venda, apetrechos que indicam dedicação à atividade criminosa e confissão informal sobre tráfico intermunicipal, demonstra a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva.

6. As condições pessoais favoráveis do agravante, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que indicam risco à ordem pública.

7. A aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal é incabível, pois se mostrariam insuficientes para conter o risco de reiteração delitiva.

IV. Dispositivo e tese

8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento:

1. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e natureza da droga apreendida, apetrechos relacionados ao tráfico e confissão informal, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva.

2. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que indicam risco à ordem pública.

3. Medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para conter o risco de reiteração delitiva em casos de tráfico de drogas com elementos concretos que indicam periculosidade do agente.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 319; Lei no 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 979.824/GO, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 14.04.2025. (
AgRg
no HC n. 1.019.668/SP, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 4/11/2025.)

Destacamos

Conforme já exposto,
deve ser ressaltado que os atributos favoráveis do paciente,
de per si
, não ensejam a restituição da liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

Por fim, registre-se que a alegação de que uma eventual condenação resultará em regime prisional mais brando é inviável de ser analisado nos estreitos limites deste
writ
, bastando, para fins de anotação da legalidade e higidez da prisão cautelar, a prova da prática de crimes cuja somatória das penas seja maior que quatro anos, nos termos do art. 313, I, do CPP.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Itamar Joaquim de Souza Junior
e,
por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus
almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025